Tribunal: TJPA
Processo: 0814670-88.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814670-88.2024.8.14.0006

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: DEOLINDA MARTINS BOTELHO PESSOA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0814670-88.2024.8.14.0006

EMBARGANTE: ITAU S/A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

EMBARGADO: DEOLINDA MARTINS BOTELHO PESSOA

Advogado do(a) APELADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO - PA23473-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que rejeitou apelação e confirmou a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda da inicial para apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a exigência de apresentação da via original do título e a consequente extinção do feito, bem como se é possível rediscutir tais fundamentos em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, em razão de sua natureza de título circulável.
4. O descumprimento da determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, nos termos do art. 321 do CPC.
5. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte não configura omissão quando a decisão está suficientemente fundamentada.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, revelando, no caso, mero inconformismo da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“A exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, em razão de sua natureza de título circulável, legitima a determinação de emenda da inicial e, em caso de descumprimento, a extinção do feito sem resolução do mérito.”

“Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 1.022; Lei nº 10.931/2004.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ITAÚ S/A em face de acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que, ao apreciar Agravo Interno interposto contra decisão monocrática em sede de Apelação Cível, negou-lhe provimento, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, na qual foi determinada a emenda da petição inicial para apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, em razão de sua natureza de título circulável, nos termos da Lei nº 10.931/2004. Diante do descumprimento da determinação judicial, o feito foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Apelação Cível, a qual teve seu provimento negado monocraticamente pelo Relator. Contra essa decisão, manejou Agravo Interno, que restou desprovido pelo colegiado, mantendo-se integralmente o entendimento anteriormente adotado.

Nos presentes embargos (ID 34634104), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição, ao não enfrentar adequadamente argumentos relativos à desnecessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, bem como quanto à suposta ilegalidade da extinção do feito, postulando, ao final, a atribuição de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

A leitura atenta do acórdão embargado evidencia que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, não se verificando qualquer dos vícios alegados.

Com efeito, restou expressamente consignado que a extinção do processo decorreu do descumprimento de determinação judicial de emenda da inicial, especificamente quanto à apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, exigência esta justificada pela natureza jurídica do título.

A Cédula de Crédito Bancário, prevista na Lei nº 10.931/2004, constitui título de crédito dotado de circulabilidade, razão pela qual a exigência de apresentação da via original não se revela arbitrária, mas sim necessária à própria higidez do procedimento executivo ou de busca e apreensão que dela decorre.

Nesse contexto, a determinação judicial encontra respaldo direto no art. 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

E prossegue o parágrafo único:

“Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito decorreu de consequência legal expressamente prevista, inexistindo qualquer ilegalidade ou nulidade.

No que tange às alegações de omissão e contradição, verifica-se que a embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, buscando reformar o entendimento já consolidado por este colegiado.

Todavia, é firme a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo em hipóteses excepcionais, quando o vício apontado efetivamente compromete o resultado do julgamento, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, não há falar em omissão quando o julgador enfrenta, de forma suficiente, os fundamentos essenciais da controvérsia, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, conforme já pacificado na jurisprudência pátria.

No caso dos autos, o acórdão foi claro ao afirmar a necessidade de apresentação da via original do título e a legitimidade da extinção do feito diante do descumprimento da ordem judicial, fundamentos estes suficientes para sustentar a conclusão adotada.

Assim, inexistindo qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão anteriormente proferido.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026